Tribunal: TJPA
Processo: 0810370-21.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810370-21.2019.8.14.0051

APELANTE: SANTANDER SEGUROS S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

APELADO: ADICLELMA DOS SANTOS BAUMANN

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº: 0810370-21.2019.8.14.0051

EMBARGANTES:
SANTANDER SEGUROS S/A e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMBARGADO:
ADICLELMA DOS SANTOS BAUMANN

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. OMISSÃO QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. FIXAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMA 1.368/STJ. LEI Nº 14.905/2024. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para condenar as instituições financeiras ao pagamento de indenização securitária e auxílio-funeral, fixando correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros de mora a partir da citação, sem, contudo, especificar o índice de atualização aplicável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de fixar expressamente o índice de correção monetária incidente sobre a condenação e qual o critério aplicável diante do julgamento do Tema 1.368 do STJ e da superveniência da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A definição dos consectários legais da condenação constitui matéria de ordem pública, devendo ser expressamente estabelecida no título judicial para viabilizar a adequada liquidação do julgado.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 2.199.164/PR, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.368), firmou tese no sentido de que, antes da vigência da Lei nº 14.905/2024, a Taxa SELIC deve ser aplicada como índice único para atualização e juros de mora nas dívidas civis, vedada a cumulação com outros índices.

5. A partir de 30 de agosto de 2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a atualização das dívidas civis passou a observar a incidência cumulativa de correção monetária pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) e juros de mora pela taxa legal, correspondente à diferença entre a SELIC e o IPCA (art. 406, § 1º, do CC).

6. Configurada a omissão quanto à fixação do índice aplicável, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios para integrar o acórdão, sem alteração do resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento: 1. Antes da vigência da Lei nº 14.905/2024, nas dívidas civis, incide exclusivamente a Taxa SELIC, vedada sua cumulação com outros índices, conforme Tema 1.368/STJ. 2. A partir de 30 de agosto de 2024, a atualização das dívidas civis observa a aplicação cumulativa do IPCA, a título de correção monetária, e da taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil, a título de juros de mora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e ACOLHER os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. (
SANTANDER SEGUROS S/A)
e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra o acórdão proferido por esta 1ª Turma de Direito Privado, que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por Adiclelma dos Santos Baumann.

A ação originária versa sobre a cobrança de indenização securitária decorrente de contrato de seguro de vida, cumulada com pedido de danos morais. A demanda foi ajuizada pelos herdeiros do segurado, Sr. Adilson Batista dos Santos, após a negativa de cobertura pela seguradora, sob a alegação de omissão de doença preexistente no momento da contratação.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos improcedentes, acolhendo a tese de má-fé do segurado. Inconformados, os autores interpuseram recurso de apelação, sustentando, em síntese, que o contrato era de adesão e que a seguradora não exigiu exames prévios, não se desincumbindo do ônus de provar a má-fé do contratante.

O julgado embargado (Id. 19804940) reformou a sentença de primeiro grau para condenar as instituições financeiras ao pagamento da indenização securitária (seguro de vida) e do auxílio-funeral, determinando que sobre os valores da condenação incidissem correção monetária a partir do ajuizamento da ação e juros de mora a partir da citação. O pedido de danos morais, contudo, foi julgado improcedente, por se entender que a recusa de cobertura, por si só, configuraria mero descumprimento contratual, insuficiente para gerar abalo moral indenizável
, conforme os seguintes termos da ementa:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. MORTE DO SEGURADAO. NEGATIVA DE PAGAMENTO. OMISSÃO NA DECLARAÇÃO DE SAÚDE DE DOENÇA PREEXISTENTE. IMPOSSIBILDADE, SE A SEGURADORA NÃO EXIGIU EXAMES MÉDICOS ANTES DA CONTRATAÇÃO OU NÃO COMPROVAR A MÁ-FÉ NA OMISSÃO DE INFORMAÇÕES. SÚMULA 609 DO STJ. CONTRATO DE ADESÃO. ACEITAÇÃO DOS RISCOS POR PARTE DA SEGURADORA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS. INOCORRENCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1.O Superior Tribunal de Justiça sumulou o entendimento de que “a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado” - SUMULA 609 STJ. Na hipótese dos autos, a seguradora apelada não cumpriu com seu ônus de provar a má-fé do segurado; 2. Ausência de violação a direito de personalidade dos apelantes. Danos morais não configurados; 3. Recurso Conhecido e parcialmente provido.”

Em suas razões recursais (Id. 19939872), as embargantes sustentam a existência de vício de omissão no acórdão. Argumentam que, embora o colegiado tenha definido o termo inicial para a incidência da correção monetária, deixou de estabelecer qual seria o índice aplicável para a referida atualização financeira, providência que reputam fundamental para a correta elaboração dos cálculos na fase de liquidação ou cumprimento de sentença. Com base nisso, pugnam pelo provimento dos aclaratórios para que a omissão seja sanada e o índice de correção monetária seja expressamente fixado.

Após a oposição do recurso, os embargados foram devidamente intimados, contudo, conforme atesta a certidão (Id. 20645326) emitida pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado, decorreu
in albis
o prazo legal sem a apresentação de contrarrazões.

É o relatório
, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

A celeuma devolvida a esta Corte cinge-se à verificação de vício omissivo no acórdão prolatado, especificamente quanto à ausência de fixação do índice de correção monetária aplicável à condenação securitária.

Assiste razão às embargantes.

O acórdão, de fato, omitiu-se quanto à especificação dos consectários legais incidentes sobre a condenação, vício que ora se passa a sanar. A definição dos índices de correção monetária e juros de mora é matéria de ordem pública, podendo ser ajustada a qualquer tempo para refletir a legislação e a jurisprudência aplicáveis.

A matéria referente aos encargos moratórios em dívidas civis foi recentemente objeto de profundas definições.

Primeiramente, a Lei nº 14.905/2024, com vigência a partir de 30 de agosto de 2024, alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, instituindo uma nova sistemática de cálculo para o período posterior à sua vigência.

Para o período anterior à nova lei, a controvérsia foi definitivamente pacificada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 2.199.164-PR, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.368). Na ocasião, fixou-se a seguinte tese vinculante:

"
O art. 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a
SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil
, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional."

Portanto, em estrita observância ao precedente vinculante do STJ e à nova legislação, impõe-se a modulação dos encargos no tempo.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO E ACOLHO
os presentes Embargos de Declaração para, sanando a omissão apontada, integrar o acórdão embargado e determinar que os valores da condenação sejam atualizados da seguinte forma:

1.

Para o período de mora compreendido entre a citação e 29 de agosto de 2024: Deverá incidir, a título de correção monetária e juros de mora, exclusivamente a Taxa SELIC, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice, conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.368.

2.

A partir de 30 de agosto de 2024: A atualização do saldo devedor passará a ser feita pela aplicação cumulativa da correção monetária pelo IPCA, conforme art. 389, parágrafo único, do Código Civil; e juros de mora pela "taxa legal", correspondente à diferença entre a taxa SELIC e o IPCA, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil.

Mantêm-se inalterados os demais termos do julgado.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 02/03/2026